Tribunal: TJSP
Processo: 1006534-95.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. Detento. Óbito. Causa indeterminada. Covid-19. Liberdade provisória negada. Atendimento falho. Pensão mensal. Dano moral. Indenização. CF, art. 37, § 6o. Nexo causal. Tema STF no 592. –
1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. Detento. Óbito. Causa indeterminada. Covid-19. Liberdade provisória negada. Atendimento falho. Pensão mensal. Dano moral. Indenização. CF, art. 37, § 6o. Nexo causal. Tema STF no 592. –
1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do Código Civil (redação anterior; atual art. 186 do CC). –
2. Pandemia de Covid-19. Liberdade provisória. Negativa. O 'de cujus' foi condenado pela 2a Vara Criminal de Santa Bárbara D'Oeste por incurso nos art. 33, 'caput' da LF no 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV da LF no 10.826/03, à pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, denegado o direito de recorrer em liberdade. Após a sentença, o pleito de liberdade provisória foi apreciado em alguma medida e extensão por todas as instâncias do Poder Judiciário, inexistindo razões para se afirmar que a permanência no sistema carcerário nos primórdios da pandemia de Covid-19 decorreu de culpa ou dolo do Estado. O 'de cujus' foi mantido encarcerado pois as particularidades que permeavam o seu caso assim recomendavam. –
3. Assistência médica. Após o óbito, a Secretaria de Administração Penitenciária instaurou o Procedimento de Apuração Preliminar no 1245987/2020 e o Processo de Sindicância Disciplinar de Pessoa Presa no 1252008/2020, para apurar eventual irregularidade funcional e/ou falta disciplinar de detentos; ambos foram arquivados sem a constatação de responsabilidade funcional ou falta disciplinar dos reclusos. Os servidores do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, embora sem sucesso, envidaram todos os esforços na tentativa de reverter o quadro clínico então apresentado 'de cujus'. –
4. Responsabilidade civil. Nexo causal. O detento não possuía doenças pré-existentes, nem fazia uso de medicação. Não havia ilegalidade na prisão preventiva, ainda que no curso da pandemia de Covid-19; e sequer há demonstração de que a morte decorreu da contaminação pelo novo coronavírus. Os servidores do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba empreenderam todos os esforços na tentativa de reverter o quadro clínico do detento, removendo-o com notável celeridade do interior da cela para uma Unidade de Pronto Atendimento. O óbito decorreu de fatores externos que não guardam relação com falha estatal; não houve culpa administrativa, nem nexo entre a conduta da administração e o evento, que tudo indica decorreu de um ato súbito, inesperado e inevitável. Ausente o liame de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil da administração. Inteligência do Tema STF no 592. – Improcedência. Recurso dos autores desprovido. Acórdão mantido.